Tribunal: TJES
Processo: 5041442-72.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041442-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LAURO QUEIROZ RABELO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de ação ajuizada por LAURO QUEIROZ RABELO em face do BANCO BMG SA , aduzindo o autor que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi-lhe imposta a contratação de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), o qual alega jamais ter solicitado ou utilizado para compras. Informa que, em decorrência dessa contratação, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, os quais considera indevidos. Busca, assim, a declaração de nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores debitados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença objurgada (ID n.º 14160524) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: 1) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e determinar a imediata cessação dos descontos no benefício do autor; 2) condenar o requerido a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados desde 30/12/2019; 3) condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais ; e 4) declarar que o autor possui um débito de R$ 6.440,66 com o réu, autorizando a compensação dos valores, inclusive com as parcelas prescritas para fins de cálculo.

Através de recurso inominado, a parte Requerida, BANCO BMG SA (ID n.º 14160528), pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Fundamenta seu pleito na regularidade da contratação do cartão de crédito com RMC, afirmando que a parte autora anuiu livremente ao assinar um Termo de Consentimento Esclarecido e que, inclusive, realizou saques, o que ratificaria o negócio. Alternativamente, requer a exclusão dos valores prescritos do cálculo de compensação e o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor para R$ 1.000,00

O Requerente, LAURO QUEIROZ RABELO, apresentou contrarrazões (ID n.º 14160533), arguindo em preliminar a intempestividade do recurso do banco réu, por supostamente ter sido interposto fora do prazo legal. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a nulidade do contrato por vício de consentimento e falha no dever de informação, e afirmando a adequação da condenação por danos morais, dada a conduta abusiva da instituição financeira.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

O recurso não merece provimento. A Recorrente, BANCO BMG SA, não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no art. 373, inciso II, do CPC, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Com efeito, a mera apresentação do contrato assinado e de um "Termo de Consentimento Esclarecido" é insuficiente para validar o negócio jurídico impugnado, diante da flagrante abusividade da prática comercial. Restou claro que a instituição financeira, em vez de formalizar um simples empréstimo consignado, impôs ao consumidor um contrato de cartão de crédito, lançando o débito na fatura para se beneficiar de juros consideravelmente superiores. Tal cenário, somado à ausência de comprovação de que o consumidor foi devidamente cientificado sobre a natureza e as desvantagens da operação , ou de que tenha efetivamente utilizado o cartão para compras, caracteriza inegável falha na prestação do serviço que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora e enseja o dever de reparar, nos termos do artigo 14 do CDC. Por conseguinte, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

A insurgência do Recorrente quanto aos danos morais não prospera. A matéria já se encontra pacificada no âmbito desta 2ª Turma Recursal: descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, como o benefício do INSS do Recorrido, configuram dano moral presumido (in re ipsa). Atingir o sustento do consumidor por meio de descontos mensais decorrentes de uma contratação abusiva e não devidamente esclarecida é ato que extrapola o mero dissabor. Nesse contexto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se justo e adequado para atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento indevido. Inexistem, portanto, razões fáticas ou jurídicas que justifiquem o afastamento ou a redução da verba indenizatória.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)